Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DESPACHO Com a alteração regimental promovida em 16 de março de 2016, passou às Câmaras Cíveis a competência para processar e julgar mandados de segurança contra atos de Secretários de Governo Distrital (artigo 21, II, RITJDFT). Na hipótese dos autos, o impetrante imputa ao Secretário de Estado de Transporte e Mobilidade a realização do suposto ato coator. Compulsando os autos, todavia, não se percebe a prática de ato pela pessoa do Secretário. O trâmite do processo administrativo de cassação de sua permissão se dá em instâncias inferiores e sequer foi concluído. É da própria natureza da desconcentração da administração pública a existência de órgãos escalonados para com o intuito de melhor gerenciar as peculiaridades das diversas estruturas organizacionais, não se justificando a imputação do ato àquele que ocupa uma posição hierárquica superior pela simples circunstância de haver a estratificação administrativa por níveis de comando e subordinação. Diante do exposto e com a finalidade de justificar o reconhecimento do mandamus sob a competência desta e. Câmara, esclareça o impetrante em que consiste o ato coator praticado pelo aludido Secretário de Estado, ou indique adequadamente a autoridade impetrada, com a correspondente emenda à inicial Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de maio de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator